Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-47.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-47.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: ANTONIO DIAS RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – No caso em análise, o Acórdão embargado apresenta uma linha de raciocínio clara e consistente, onde não se verifica qualquer tipo de incongruência ou incompatibilidade entre as razões expostas e a conclusão adotada. Constata-se que houve apresentação dos motivos em razão dos quais restou consignado que não obstante a contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, não se pode obstar o servidor contratado de perceber as verbas remuneratórias que lhes são asseguradas constitucionalmente.

4 – Com efeito, depreende-se que Acórdão tratou expressamente da questão relativa à natureza do vínculo contratual, bem como analisou de forma fundamentada o pedido de pagamento das verbas pleiteadas, à luz dos princípios aplicáveis, incluindo o da legalidade e da função social do contrato, apontando jurisprudência do STF sobre o tema.

5 – Nestas condições, inexiste qualquer omissão ou contradição entre as premissas fixadas da decisão que justifique o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

6 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno n.º 8000856-47.2019.8.05.0032, embargante MUNICÍPIO DE BRUMADO – BA e embargado ANTÔNIO DIAS RAMOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III